Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704458-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas interposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIALMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDETRAN/DF e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF contra sentença da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, apenas para viabilizar o direito de escolha entre a Gratificação de Compensação Orgânica (GCO) e o adicional de insalubridade, para os servidores que atualmente a percebem (ID 40593422). Cuida-se de ação coletiva com propósito de reconhecimento da ilegalidade do art. 3o da Lei Distrital 7.100/2022, que impede a acumulação da Gratificação de Compensação Orgânica (GCO) com o adicional de insalubridade previsto na Lei Complementar Distrital 840/2011. Subsidiariamente, requer a declaração da faculdade de opção por uma das verbas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Vítor Fernandes Gonçalves (ID 44231164), arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.100/2022: a Lei Orgânica do Distrito Federal reserva materialmente a disciplina jurídica dos servidores públicos civis do Distrito Federal à lei complementar. Ao final, requereu a instauração do incidente de inconstitucionalidade, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Nos termos do art. 287, § 1o, do RITJDFT, intimem-se as partes para manifestação quanto à instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator